Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-73.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-73.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KETLIN MAIARA RODRIGUES - CPF: 063.211.461-45 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
K.M.R.
contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais movida em face da Icatu Seguros S/A, com fundamento na ausência de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice contratada.

A autora alegou ser portadora de doenças ocupacionais nos ombros e punhos, e pleiteou o pagamento de indenização securitária e danos morais. O juízo de origem, com base em laudo pericial judicial, concluiu pela inexistência de invalidez permanente e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a perícia judicial apresenta vícios que justifiquem sua nulidade e a realização de nova perícia; (
ii
) definir se restou configurada a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte deve impugnar a qualificação técnica do perito judicial no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo apresenta clareza, fundamentação técnica adequada e ausência de contradições, concluindo que a autora possui incapacidade parcial e temporária, com boa perspectiva de recuperação, o que afasta a caracterização de invalidez funcional permanente total por doença.

A apólice contratada exige, para fins de cobertura por
invalidez funcional permanente total por doença
, a perda irreversível da existência independente do segurado, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, o que não foi demonstrado nos autos.

Os exames médicos particulares apresentados não contradizem o laudo oficial, pois confirmam os diagnósticos clínicos, mas não comprovam a extensão funcional da incapacidade exigida contratualmente para a indenização.

A mera discordância da parte com a conclusão do laudo judicial, desacompanhada de prova técnica robusta, não enseja a realização de nova perícia, conforme previsto no art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à qualificação técnica do perito judicial deve ser feita oportunamente, sob pena de preclusão.

O laudo pericial judicial, quando claro, coerente e fundamentado, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo prova técnica em sentido contrário.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a demonstração de perda irreversível da existência independente do segurado, não se confundindo com incapacidade parcial ou temporária.

A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual clara e em laudo técnico imparcial não caracteriza dano
moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 464, § 1o; 479; 480; 85, § 11o; 99, § 3o. CDC,
arts
. 2o e 3o. Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2257120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.06.2023,
DJe
19.06.2023. TJMT, Apelação Cível no 0007152-71.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021, DJE 09.03.2021; TJMT, Apelação Cível no 1010154-43.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024, DJE 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
KETLIN MAIARA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente
a
ação de indenização securitária cumulada com danos morais
ajuizada em desfavor de ICATÚ SEGUROS S.A.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório comprova inequivocamente sua
incapacidade. Argumenta que múltiplos exames de ultrassonografia demonstram tendinopatias bilaterais nos ombros e punhos, bursites e outras patologias degenerativas.

Questiona a conclusão pericial, alegando contradição com os exames médicos particulares, e requer a nulidade da perícia com determinação de nova avaliação ou, subsidiariamente, a valoração dos demais documentos médicos como prova da incapacidade permanente.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a higidez do laudo pericial e a inexistência de incapacidade permanente. Sustenta que a perícia judicial foi clara e fundamentada, concluindo pela incapacidade apenas parcial e temporária.

Argumenta que não há contradição entre o laudo e os exames particulares, uma vez que o perito reconheceu os
diagnósticos,
mas avaliou globalmente a capacidade funcional.

Aduz
,
ainda
,
ausência de cobertura securitária para doenças ocupacionais, pois a apólice cobre apenas acidentes pessoais, definidos como eventos súbitos, externos, involuntários e violentos, expressamente excluindo doenças. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
– DA NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre analisar a arguição de nulidade da perícia médica. A apelante sustenta vícios no laudo pericial e inadequação técnica do
expert
nomeado, pleiteando nova perícia. Contudo, verifica-se que a impugnação à especialidade do perito está preclusa, conforme corretamente observado pelo juízo
a quo
, uma vez que a parte não se manifestou no momento oportuno, apenas após resultado desfavorável.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a arguição de vício em prova pericial deve ser feita na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC,
arts
. 138, III, § 1o, e 423), deduzidos na conformidade dos
arts
. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate.
Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.
3.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente
. 4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores, respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de 2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida. 5. [...]. 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2257120 SP 2022/0372158-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023, grifo nosso)

Ademais, o laudo pericial apresentado demonstra clareza, precisão e fundamentação técnica adequada. O perito judicial Dr. Samuel Alves procedeu a exame detalhado, concluindo que a apelante apresenta "
incapacidade parcial e temporária
" para suas atividades habituais, com "
boa perspectiva de recuperação funcional
", não se configurando quadro de invalidez permanente que justifique aposentadoria por incapacidade ou reabilitação profissional.

Ora, a simples discordância com as conclusões periciais, sem apresentação de provas consistentes que efetivamente refute as conclusões, representa mero inconformismo. O art. 480 do Código de Processo Civil prevê nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o que não ocorre nos presentes autos, especialmente considerando que o laudo elaborado pelo Dr. Samuel Alves foi claro, preciso e tecnicamente fundamentado, não apresentando omissões ou contradições que justifiquem sua desconsideração.

Rejeita-se
, portanto, a alegação de nulidade da perícia e o pedido de realização de novo laudo pericial.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
KETLIN MAIARA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedente
a
ação
de indenização securitária cumulada com danos morais
ajuizada em desfavor de ICATÚ SEGUROS S.A.

A apelante, funcionária da empresa Minerva
Foods
S.A., ajuizou a presente demanda em face da Icatu Seguros S/A, alegando ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora. Sustentou ter desenvolvido doenças ocupacionais nos ombros e punhos, com os diagnósticos CID 10 – M75, M65.9, R52.1, M75.5, que resultaram em sequelas irreversíveis e incapacidade laboral, equiparando-se a acidente de trabalho para fins securitários. Requereu o pagamento da indenização por invalidez permanente e danos morais.

A seguradora requerida permaneceu inerte quando da citação, sendo posteriormente apresentada contestação.

O juízo deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de perícia médica.

O laudo pericial, elaborado pelo Dr. Samuel Alves (CRM/MT 12874), concluiu que a apelante apresenta "incapacidade parcial e temporária" para suas atividades habituais, sendo a condição "não permanente", com "boa perspectiva de recuperação funcional", não havendo justificativa para aposentadoria por incapacidade ou reabilitação profissional.

O perito foi categórico ao afirmar que a requerente não se enquadra no conceito de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), mantendo suas relações interpessoais, capacidade de locomoção e execução das atividades básicas da vida diária sem auxílio.

A sentença, fundamentada
no conjunto probatório
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que não restou demonstrada a invalidez permanente exigida pela apólice.

Abaixo, transcreve-se excerto da r. sentença, nos pontos relevantes à resolução da presente controvérsia:

“
KETLIN MAIARA RODRIGUES
ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS
em desfavor de
ICATU SEGUROS S.A.,
ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que, laborou para as empresas Minerva
Foods
S.A. e que é beneficiária de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela empregadora e garantido pela ré a todos os funcionários. Aduz que a apólice cobre os eventos por morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional
permanente total por doença. Esclarece que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, estando incapacitada, sendo seu direito receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais.

A parte requerida foi intimada para apresentar contestação, porém se quedou inerte (ID. 155523490 - Pág. 1).

Impugnação a contestação apresentada em ID. 156736918 - Pág. 1/39.

Intimadas para especificarem provas, ambas requereram a produção de prova pericial.

Decisão de ID. 184614025 deferiu a inversão do ônus da prova, rejeitou as preliminares. Por fim, deferiu a produção de prova pericial.

Laudo pericial apresentado em Id.196150512 - Pág. 1/12.

Manifestação do perito assistente da parte requerida em ID. 197922891.

Com vista dos autos, a parte autora impugnou referido laudo (ID.198349497).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Impugnação ao laudo pericial

Verifica-se dos autos que foi nomeado o médico
Dr. Samuel Alves – CRM/MT 12874
para a realização da perícia na parte autora, sendo certo que o laudo pericial foi apresentado e a parte autora impugnou o laudo, requerendo a realização de nova perícia e substituição da perita anteriormente nomeada.

Entendo que razão não lhe assiste. Vejamos.

O laudo pericial é instrumento probatório eficaz para auxiliar o juiz na prova de fatos que dependem de conhecimento especial técnico (art. 464, § 1o, CPC), tendo o Magistrado, o poder-dever de apreciar o laudo pericial e
valorá-lo, de forma motivada, na decisão judicial (art. 479 do CPC).

Ao impugnar o laudo, a parte requerente demonstra sua irresignação com a conclusão do laudo, pugnando pela elaboração de uma nova perícia.

Inicialmente, cumpre destacar quea impugnação da parte autora em relação a especialidade do perito está preclusa, eis que a parte não impugnou em momento oportuno a decisão que nomeou o perito judicial, apresentando manifestação contrária somente após apresentação do laudo médico desfavorável.

Ademais, a fim de evitar futuras interposições de recursos, esclareço que, em que pese a discordância da parte autora quanto ao conteúdo da perícia, entendo que as manifestações desacompanhadas de parecer de assistente técnico não ultrapassam o mero inconformismo, razão pela qual entendo que o laudo apresentado é completo, contendo todos os requisitos necessários para munir este juiz de elementos suficientes à prolação de futura sentença.

Quanto ao pedido de realização de novo laudo pericial, entendo não ser cabível, uma vez que o art. 480 do CPC dispõe que será realizada nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não sendo o caso dos autos, uma vez que a matéria está suficientemente esclarecida, não havendo omissão ou inexatidão no resultado apresentado.

Imperioso repisar que operito demonstrou clareza, precisão e lógica em sua elaboração, ficando bem esclarecida a questão dos autos, inexistindo, portanto, qualquer razão para sua complementação ou, muito menos, para a realização de nova perícia.

Como dito, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial, por perito nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Diante disso,
rejeito a impugnação
apresentada pela parte autora e
homologo
o laudo pericial apresentado.

Não havendo preliminares ou nulidades reconhecíveis de ofício e presentes os pressupostos processuais com
elementos suficientes para a formação da convicção deste juízo,
passo ao exame do mérito
.

II.2 - Mérito

Restringe-se o objeto da lide à cobrança de seguro em grupo firmado pelo autor em desfavor da ré, a fim de condená-la ao pagamento da indenização por invalidez e danos morais.

A lide guarda relação com o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor e a seguradora se enquadram, respectivamente, nos conceitos definidos pelos artigos 2o e 3o da referida norma.

Analisando a apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo junto ao art. 17, da Circular 302/05, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Ministério da Fazenda, a qual conceitua a IFPD da mesma forma que a apólice contratada, a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado,in
verbis
:

Art. 17.
Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que
cause a perda da existência independente do segurado
.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a
ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este
artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

Certo é, portanto, que o risco coberto pela apólice demanda a perda da existência independente e autonômica do segurado, o que não se configura no presente caso. Explico.

Em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade. Vejamos:

“CONCLUSÃO: Considerando o caráter não permanente da condição, a boa perspectiva de recuperação funcional e a ausência de critérios para invalidez definitiva, não há, no momento, justificativa para aposentadoria por incapacidade ou reabilitação profissional, sendo a incapacidade considerada reversível com acompanhamento adequado.”

Oportunamente, consigno que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Bem se sabe que o julgador não está vinculado a nenhuma prova dos autos para proferir seu julgamento, cabendo-lhe apenas fundamentar o ato decisório de forma motivada.

Contudo, entende-se que, na hipótese destes autos, a prova pericial é determinante ao deslinde deste feito, haja vista que esclarece questões cujo domínio foge dos limites de conhecimento judicante do magistrado no exercício de sua função.

Pois, a dúvida quanto à aferição da capacidade laboral da parte autora, inolvidável que o laudo pericial traz em seu conteúdo informações fundamentais que, analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório do feito, permitem a formação de convicção segura para o julgamento.

O perito concluiu que não há invalidez por acidente ou doença, requisito imprescindível para concessão do pedido inicial, de modo quenão há nos autos elementos
autorizativos aptos para concessão do provimento judicial pleiteado.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente. (N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 09/03/2021)

Neste espeque, em que pese a solidariedade deste juízo com o quadro médico do autor, cuida-se de questão contratual, não se vislumbrando, na análise dos autos, elementos que permitam a desconstituição da cláusula elaborada, posto que clara, expressa e em consonância com os termos da
circular da superintendência responsável pelos planos de seguro.

Assim, não se materializado o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes, através da empregadora do autor, estipulante da avença, impõe-se a rejeição do pedido de indenização securitária e consequente, fica prejudicada a análise do pedido indenizatório por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor dos procuradores da ré, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SUSPENDO
a exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.
”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório comprova inequivocamente sua incapacidade. Argumenta que múltiplos exames de ultrassonografia demonstram tendinopatias bilaterais nos ombros e punhos, bursites e outras patologias degenerativas.

Questiona a conclusão pericial, alegando contradição com os exames médicos particulares, e requer a nulidade da perícia com determinação de nova avaliação ou, subsidiariamente, a valoração dos demais documentos médicos como prova da incapacidade permanente.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a higidez do laudo pericial e a inexistência de incapacidade permanente. Sustenta que a perícia judicial foi clara e fundamentada, concluindo pela incapacidade apenas parcial e temporária.

Argumenta que não há contradição entre o laudo e os exames particulares, uma vez que o perito reconheceu os
diagnósticos,
mas avaliou globalmente a capacidade funcional.

Aduz
,
ainda
,
ausência de cobertura securitária para doenças ocupacionais, pois a apólice cobre apenas acidentes pessoais, definidos como eventos súbitos, externos, involuntários e violentos, expressamente excluindo doenças. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais.

Pois bem.

No caso em apreço, a questão central da controvérsia reside na caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, requisito essencial para o deferimento da cobertura securitária pleiteada.

De início, cumpre consignar que a

alegada contradição entre o laudo pericial e os exames médicos particulares não se sustenta. O próprio perito judicial reconheceu os diagnósticos constantes dos exames, mas procedeu a uma análise global e funcional da capacidade da segurada, considerando
não apenas os aspectos clínicos isolados, mas a repercussão real das patologias na
autonomia e independência da paciente
.

A
cobertura de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
, conforme prevista na apólice e regulamentada pelo art. 17 da Circular SUSEP 302/05, exige a demonstração de perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize,
de forma irreversível
, o pleno exercício das relações autonômicas. Não se trata de mera incapacidade laboral, mas de comprometimento grave da capacidade de autocuidado e vida independente.

No caso em exame, as evidências dos autos, especialmente o laudo pericial judicial, demonstram que, embora a apelante apresente limitações funcionais decorrentes das patologias diagnosticadas, tais limitações não alcançam o grau de severidade exigido pela cobertura contratada. A segurada mantém sua autonomia para as atividades básicas da vida diária, preserva suas relações interpessoais e possui perspectiva de melhora funcional com tratamento adequado.

Como anteriormente mencionado, o
laudo oficial concluiu pela não configuração de invalidez definitiva, apontando incapacidade
parcial e temporária
,
com boa perspectiva de reabilitação
, o que, por si, já afasta a hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
, n
ão h
avendo
nos autos elemento técnico idôneo a desconstituir essa conclusão.

Também não prospera a tese de enquadramento como Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.
A
própria narrativa recursal associa as limitações a doença ocupacional
e, a
inda que na seara previdenciária doenças ocupacionais possam ser equiparadas a acidente do trabalho, essa equiparação não se projeta automaticamente sobre o contrato privado de seguro, cujo risco é delimitado pela apólice e pelo prêmio correspondente.

Conquanto a
apelante invo
que
exames de imagem e atestados particulares
, t
ais documentos confirmam diagnósticos e sintomas, mas não substituem a avaliação pericial judicial acerca do nexo com as
coberturas e, sobretudo, da permanência e extensão funcional do quadro sob o prisma contratual. A sentença, com acerto, examinou o conjunto probatório e, apoiada no laudo, concluiu pela inexistência de invalidez permanente e, portanto, pela não materialização do risco coberto. Não há
, em verdade,
lacuna, contradição ou erro material a justificar reforma
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente ou do auxílio-doença. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8 .11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

De mais a mais, a
interpretação dos contratos de seguro deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social, sem, contudo, permitir a ampliação desarrazoada das coberturas além dos riscos efetivamente assumidos pela seguradora. A delimitação clara dos eventos cobertos é essencial para o equilíbrio contratual e a viabilidade do sistema securitário.

No presente caso, a seguradora cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, sendo a negativa de pagamento lastreada em fundamentos técnicos e jurídicos consistentes. Não houve qualquer conduta ilícita que pudesse ensejar a condenação por danos morais, tratando-se de exercício regular de direito no âmbito de controvérsia contratual legítima.

Por fim, ressalto que a decisão não ignora a situação de saúde da autora, reconhecendo suas limitações funcionais temporárias. Contudo, a solidariedade com o quadro médico apresentado não pode
se
sobrepor à necessária observância dos termos contratuais e dos requisitos legais estabelecidos pela regulamentação específica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025